Tribunal: TJPA
Processo: 0821788-77.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821788-77.2024.8.14.0051

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CARLOS DA CONCEICAO DOS SANTOS

RECORRIDO/RECORRENTE: CARLOS DA CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME CONTRA A VIDA PRATICADO EM CONTEXTO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA E AMPLIADA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos da Conceição dos Santos e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão de pronúncia que reconheceu a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e IX, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990. A defesa requereu a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo (art. 302, do CTB). O Ministério Público, por sua vez, pleiteou a reforma parcial da decisão, para que o acusado também fosse pronunciado pelos delitos previstos nos arts. 306 e 309, do CTB. O fato ocorreu quando o recorrente, supostamente embriagado e sem habilitação, atropelou e matou um menor de 12 anos que caminhava pelo acostamento da rodovia, evadindo-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a pronúncia também pelos delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

O conjunto probatório dos autos, incluindo laudos periciais, testemunhos de populares, policiais e familiares, corrobora a existência de materialidade do fato e indícios de autoria, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, ou a desclassificação para homicídio culposo (art. 302 do CTB), exige certeza sobre a inexistência do dolo, o que não se verifica na presente fase, sendo aplicável o princípio in dubio pro societate.

A análise quanto à existência de dolo eventual ou culpa consciente demanda aprofundamento probatório, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

A aplicação do princípio da consunção, para absorver os delitos de trânsito, não é cabível nesta fase processual, pois importa juízo de mérito que compete ao Tribunal do Júri, especialmente quando os crimes encontram-se em concurso material e são objeto de denúncia autônoma.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, havendo conexão entre os crimes de trânsito e os crimes dolosos contra a vida, todos devem ser submetidos ao crivo do Júri Popular, não se admitindo, nesta etapa, exclusões fundadas na consunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

A desclassificação para homicídio culposo somente é cabível quando evidenciada, de forma clara e induvidosa, a ausência de dolo, o que não se verifica na fase de pronúncia.

A apreciação do concurso de crimes dolosos contra a vida com delitos de trânsito deve ser feita pelo Tribunal do Júri, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção nesta etapa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 69 e 121, § 2º, incisos IV e IX; CTB, arts. 306 e 309; CPP, arts. 413, 415, IV, e 78, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2050648/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.02.2024.
TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021.
TJ-RS, RSE 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020.
STF, AgRg no HC 150418/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07.05.2018.
TJ-AM, ApCrim 0600262-56.2023.8.04.3800, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, j. 30.09.2024.
TJ-SP, RSE 3001511-21.2013.8.26.0456, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 08.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITIO INTERPOSTO PELA DEFESA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0821788-77.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA – 3ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE:
Carlos da Conceição dos Santos

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

RELATOR: Des. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime do artigo
121, §2º, incisos IV e IX, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
.

Em
suas razões a defesa
(Num. 27624516), o Recorrente requer a absolvição do réu, em razão da
ausência de dolo na conduta, com base no art. 415, IV, do CPP; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para homicídio culposo, nos termos do art. 302, do CTB, alegando inexistência de indícios mínimos de dolo eventual.

Em
contrarrazões
(Num. 27624520), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, sendo reformada a decisão, parcialmente, para pronunciar o réu pela prÁtica do delito previsto no art. 121, §2º, inc. IV e IX, do Código Penal Brasileiro, c/c Artigo 1º, inc. I, da Lei 8072/90 (Lei de Crimes Hediondos), em relação à vítima GUILHERME TAPAJÓS SANTOS; no Art. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas
razões do recurso apresentado pelo Ministério Público
(Num. 27624521), destacou que o juízo competente para apreciar conexão entre os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e com isso requer a reforma da decisão para que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença pelos delitos do artigo 306 e 309 do CTB.

Em
contrarrazões da defesa
(Num. 27624528), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação (Num. 2853879), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e provimento quanto ao recurso interposto pelo Parquet; quanto ao recurso apresentado pela defesa, pelo conhecimento e improvimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Segundo a
denúncia
(Num. 27624381- Pág. 1/7), no dia 03 de novembro de 2024, por volta das 19h, em via pública, na Rodovia Santarém/Curuá-Una, comunidade Estrada Nova, o denunciado Carlos da Conceição dos Santos conduzia um veículo em alta velocidade, de forma imprudente, sem habilitação e sob efeito de álcool. Durante o trajeto, perdeu o controle do carro e atropelou o adolescente Guilherme Tapajós Santos, de 12 anos, que caminhava pelo acostamento da via. A vítima foi arremessada e morreu no local em razão de traumatismo cranioencefálico. Após o atropelamento, o denunciado não prestou socorro e fugiu do local, sendo alcançado e contido por populares após capotar o veículo. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estava de costa para o condutor, e contra pessoa menor de 14 anos.

Com isso, o Ministério Público apresentou a denúncia em desfavor do recorrente pelos delitos do artigo 121, §2º, IV e IX, do CP, e do artigo 306 e 309, ambos do CTB, em concurso material, na forma do artigo 69, do CP.

Registra-se, de início, que o recurso foi interposto por ambas as partes,
o que se admite diante da sucumbência recíproca e do interesse recursal demonstrado
.
A DEFESA requer a absolvição sumária, nos termos do art. 415, do CPP, ou a desclassificação para o artigo 302, do CTB. O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, pugna pela submissão do acusado ao Tribunal do Júri, conforme a imputação constante da denúncia.
Dada a conexão lógica e fática entre os pedidos nas razões e contrarrazões, impõe-se a análise conjunta
para melhor apreciação dos fatos e do direito.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 08/04/2025 (Num. 27624502 - Pág. 1/21), como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e IX, do Código Penal, tendo o juízo de origem reconhecido a absorção dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, por força do princípio da consunção, diante da prevalência dos crimes dolosos contra a vida.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro, para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e a indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pelo
laudo de necropsia da vítima
(
Num. 27624378 - Pág. 27), em que constatou a causa da morte:
“hemorragia intra craniana, devido traumatismo crânio encefálico, devido acidente de trânsito”
,
pelo
levantamento de local de crime com cadáver
, e (
Num. 27624488 - Pág. 1/12), o qual concluiu pela “
morte de natureza violenta, proveniente de acidente de trânsito (atropelamento) resultando como vítima fatal o menor Guilherme Tapajós Santos”,
com fotos do local do crime, do cadáver e do carro em anexo. Bem como, a
perícia de exame clínico de embriaguez
(Num. 27624378 - Pág. 69/71), que concluiu pelo estado de embriaguez do acusado no momento do exame. Por fim, destaco a
perícia de danos, trafegabilidade, chassi e agregados em veículo
(Num. 27624490 - Pág. 1/6), que afirmou “
o veículo apresenta danos característicos de acidente de trânsito, com sede de impacto na região dianteira, e exame de condições de trafegabilidade e funcionamento realizado parcialmente pela ausência da chave de ignição
”, tendo acostado fotos do veículo com os danos.

Quanto aos
indícios de autoria
destaco o relato da testemunha ocular,
João Batista Rodrigues de Oliveira
(Num. 27624477 e 27624478),
relatou que trafegava de moto com sua esposa, por volta das 18h ou 19h, quando, ao subir a serra do Diamantino, avistou um veículo saindo do mato em direção à pista, conduzido de forma desgovernada. Observou que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, trafegando em zigue-zague por cerca de 1,5 km, quase colidindo com outros veículos. Ao se aproximarem do trecho próximo ao Cristo Rei, viram duas pessoas caminhando fora da pista, à direita. O condutor do veículo, ainda em zigue-zague, atingiu uma das vítimas pelas costas, arremessando-a ao chão. Mesmo após o impacto, o acusado não parou e continuou fugindo. O declarante passou a segui-lo, até que o veículo perdeu o controle e adentrou uma área de mato, cerca de 20 a 30 metros da pista. O acusado tentou fugir a pé, se arrastando pelo chão, mas foi alcançado por populares, que aguardaram a chegada da polícia. Ressaltou que o impacto foi forte e que a vítima, após ser atingida, caiu e bateu a cabeça no chão.

Destaco o relato do Delegado de Polícia Civil,
Aldeci de Aquino Magalhães
(Num.
27624479 e 27624480), que
informou que tomou conhecimento, via NIOP, da ocorrência de um acidente com vítima fatal na BR-370. Foram solicitadas as perícias preliminares e, posteriormente, a Polícia Militar apresentou o autor em flagrante. Segundo os policiais, o acidente envolveu uma adolescente de 12 anos, que inicialmente foi socorrida com vida pelo SAMU, mas veio a óbito. O condutor, após atropelar a vítima, evadiu-se do local e perdeu o controle do veículo cerca de 1 km adiante. O autor foi levado ao hospital devido a lesões decorrentes do acidente e, em seguida, apresentado à autoridade policial. A PM relatou que ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro e o exame de sangue. Diante disso, foi submetido a exame clínico, que confirmou a embriaguez.

Durante a investigação, colheu-se o depoimento de testemunhas, incluindo a mãe do autor e uma testemunha ocular, que confirmou que ele dirigia de forma perigosa, sem habilitação e em zigue-zague antes do acidente. O delegado observou que o autor apresentava fala descoordenada, andar cambaleante e olhos avermelhados, embora também estivesse lesionado em razão do acidente. Quanto à vítima, apurou-se que ela aguardava o primo para irem a uma lanchonete e caminhavam à margem da rodovia quando foram atingidos. E, segundo a testemunha, a via estava em boas condições de iluminação e trafegabilidade, situada em área urbana e habitada, exigindo cautela dos condutores em razão do fluxo de pedestres.

Ressalto o depoimento da testemunha Policial Militar
Evarley Miranda dos Santos
(Num. 27624481), que
relatou que foi acionado via NIOP para atender a ocorrência de atropelamento de uma criança. No local, encontraram um menor de idade caído às margens da rodovia PA, já sem sinais de vida. Populares informaram que o condutor havia atropelado a vítima, seguido por perda de controle do veículo cerca de 500 metros adiante, vindo a capotar o carro.

Com apoio de outra guarnição, deslocaram-se até o ponto indicado, onde localizaram o condutor lesionado às margens da rodovia e o veículo dentro da mata, aproximadamente 15 metros da pista. O policial observou que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como desorientação, fala desconexa e odor etílico.

O depoimento da testemunha e primo da vítima
Ailson Junio Souza Fernandes
(Num. 27624483),
relatou que ambos estavam juntos no momento do acidente. Informou que, após retornar da prova do ENEM, encontrou várias ligações da vítima e, ao chegar em casa, saíram caminhando em direção a uma lanchonete. Seguiam pelo acostamento, no lado direito da rodovia PA, conversando, quando, de forma repentina, em frente a uma borracharia, um veículo os atingiu por trás. A vítima foi arremessada ao chão, batendo com o rosto, e o condutor do veículo não parou. O depoente tentou pedir socorro, mas foi informado por uma mulher que a vítima já estava sem vida. Destacou que a ambulância não chegou a remover a vítima, pois ela faleceu no local, e que foi possível ver a marca do pneu na região da nuca.

Menciono o depoimento da testemunha e pai da vítima,
Geciclei Reis dos Santos
(Num. 27624484),
informou que retornava da casa de um parente quando, ao subir a serra, recebeu a notícia de que havia ocorrido um acidente. Ao chegar ao local, constatou que se tratava de seu filho, que ainda apresentava sinais de vida, mas veio a óbito pouco depois. Relatou que a vítima tinha 12 anos e apresentava marca de pneu na cabeça. Declarou que viu o acusado cerca de 1 km após o local do acidente, mas não chegou a falar com ele. Informou, ainda, que não recebeu qualquer tipo de suporte financeiro por parte do acusado.

Por fim, menciono, também, as declarações da testemunha e mãe da vítima,
Maria Heloisa Tapajós Souza
(Num. 27624485),
relatou que, cerca de quatro minutos antes do acidente, o filho lhe pediu um valor via Pix para comprar merenda, o que foi prontamente atendido. Pouco tempo depois, recebeu uma ligação do outro filho informando que Guilherme havia sido atropelado por um carro, logo após passar pela casa da avó.

Ao verificar mensagens no celular, deparou-se com uma foto do filho caído à beira da estrada. Deslocou-se imediatamente até o local do acidente, onde encontrou a vítima ainda com sinais de vida. Relatou que o chamou pelo nome e ele emitiu um último suspiro antes de falecer. Destacou que a ambulância demorou a chegar. Afirmou que não recebeu qualquer tipo de suporte financeiro do acusado ou de seus familiares, tendo o visto apenas na audiência. Descreveu as lesões do filho, mencionando escoriações no rosto, perda de pele na região nasal e esmagamento na parte da cabeça, que estava mole, acreditando que o pneu traseiro do veículo tenha passado sobre ele.

O acusado (Num. 27624486), em seu interrogatório, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto à materialidade do crime e aos ,indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, no entanto, de igual forma entendo que não merece prosperar.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, uma vez que o elemento subjetivo do art. 302, do CTB, é a culpa, não cabendo a forma dolosa, o que, como já visto acima, não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência ou ainda se deu por dolo ou culpa, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois, da análise dos e
lementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Réu pronunciado por dois homicídios simples, um tentado e o outro consumado –
Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria – Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual - Desclassificação para o art. 302 do CTB nesta etapa que se mostra inviável
– Dolo eventual - Recurso improvido.

(TJ-SP - RSE: 30015112120138260456 SP 3001511-21.2013.8.26.0456, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 08/04/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. (...)2. O STF já decidiu que a Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius.
O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa
(ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 150418 DF - DISTRITO FEDERAL 0013926-66.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 21-05-2018)

No que se refere ao pleito do Ministério Público, entendo que lhe assiste razão. Não é cabível, neste momento processual, a aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos imputados, porquanto se está ainda na fase de admissibilidade da acusação, cuja função é exclusivamente aferir a presença das condições da ação e justa causa, sem adentrar no mérito probatório de forma exauriente.

O acusado foi denunciado pelos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos IV e IX, do Código Penal, e nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. A instrução revelou a presença de materialidade e indícios de autoria em relação a todos os delitos, o que impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, que consagra a soberania dos veredictos e a competência do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a estes conexos, consoante artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual reconhecimento de absorção entre crimes somente poderá ser avaliado pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência, não sendo admissível, nesta fase, exclusão de imputações que demanda juízo de mérito. Cito jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRG EM ARESP. ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA . CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER RECURSO ESPECIAL COM FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. I -
É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. II - No caso em exame, o Tribunal de origem aplicou o princípio da consunção, para afastar o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, do CTB) da apreciação do Conselho de Sentença
(fls . 768/771). III - Dissonante, portanto, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça. Precedentes.Embargos acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para conhecer o agravo e dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de pronúncia .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2050648 GO 2022/0016998-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA DA MATÉRIA ADJUNTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR . CRIME CONEXO SEGUE A MESMA SORTE DO DELITO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Coari/AM, que pronunciou os réus pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), mas os impronunciou quanto ao crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/13) por ausência de provas suficientes. O Parquet pleiteia a reforma da sentença para a pronúncia dos réus também por organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma única questão em discussão: se a decisão de impronúncia sobre o crime conexo usurpa a competência do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão de pronúncia demanda juízo de admissibilidade, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, quanto aos crimes de competência do Tribunal do Júri . 4. A jurisprudência majoritária sustenta que, em crimes conexos, o magistrado deve submeter o julgamento de todos os delitos ao Tribunal do Júri, evitando usurpação da competência do Conselho de Sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo regida pelo princípio in dubio pro societate. 2 . O Tribunal do Júri é competente para julgar infrações penais conexas ao crime contra a vida, como o de organização criminosa, quando presentes indícios suficientes para a pronúncia."

(TJ-AM - Apelação Criminal: 06002625620238043800 Coari, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA
. E,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO
, para reformar parcialmente a decisão, a fim de que o recorrente seja pronunciado também pelos delitos do artigo 306 e 309, do CTB, nos termos da denúncia.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 18/09/2025